Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-20.2024.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACORDÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. INSALUBRIDADE DE 20% (VINTE POR CENTO) CONSTATADA PARA O CARGO CONFORME LAUDO TÉCNICO (LTCAT). NULIDADE. NOVO JULGAMENTO. CORREÇÃO DO JULGADO, COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO ACOLHIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001198-20.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GLAUCINEIDE DE GOIS AZEVEDO - CPF: 429.388.801-20 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACORDÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. INSALUBRIDADE DE 20% (
VINTE POR CENTO
) C
ONSTATADA PARA O CARGO CONFORME LAUDO TÉCNICO (
LTCAT
).
NULIDADE. NOVO JULGAMENTO. CORREÇÃO DO JULGADO, COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 277693865 – reclamação no 1001198-20.2024.8.11.0006
), que não reconheceu o direito a insalubridade em grau médio no percentual de 20% (
vinte por cento
).

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, consta nos autos o LAUDO TÉCNICO (
LTCAT
) (
id.
264850260 – p. 185
), indica que a parte autora se enquadra no adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (
vinte por cento
).

Deste modo, considerando que o Acórdão embargado concluiu pelo afastamento do direito pretendido, pela ausência de prova da condição de insalubridade alegada, sem adentrar no mérito da questão, unicamente em razão da contradição evidenciada, necessária a revisão do Acórdão embargado. Precedentes. (
STJ – 1a T - REsp n. 38.931/SP – rel. Ministro Humberto Gomes de Barros – j. 18/10/1993 - DJ 22/11/1993
) e (
TJMT – 1a CDPv – RApC no 10018155320168110040 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 11/02/2020 – DJe 17/02/2020
).

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO os Embargos de declaração para:
1.1)
emprestar efeito modificativo ao julgado;
1.2)
declarar nula a decisão de id. 277693865;
1.3)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
1.3.1)
seja riscada a movimentação de id. 277693865, mediante certidão, para se evitar erro de leitura;
1.3.2)
voltem conclusos para julgamento do RI de id. 264850271.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-

Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “1.3”
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025